Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701717-60.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: AMPLAMED COMERCIO E MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, FABIO ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se APELANTE: BANCO BRADESCO SA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 29741226). Planilhas e documentos/extratos bancários no bojo da peça recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator